Tribunal: TJDFT
Processo: 0740807-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740807-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIO EVENTOS LTDA APELADO: EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS - PREGOEIRO DA CONF BRAS DESP ESC - CBDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAIO EVENTOS LTDA, contra sentença proferida pelo MMo Juiz da 7a Vara de Cível de Brasília - DF, em autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, que move contra o EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS, pregoeiro da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE. Por meio de Petição ID no 43765233, o impetrante, ora recorrente, reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso e do próprio Mandado de Segurança. Nesse contexto, pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito. Também pugnou pelo encaminhamento dos autos ao MPDFT, para que o ilustre representante do Parquet pudesse analisar notícia de ilegalidade cometida pelo Pregoeiro, no curso da Concorrência Pública - Pregão Eletrônico no 017/2022 - SRF, da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO DESPORTO ESCOLAR – CBDE. O reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso implica na imediata falta de interesse de agir/recorrer, impondo-se, deste modo, o não conhecimento do apelo, e, consequentemente, dos embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou improcedente o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 932, do CPC/2015 determina expressamente que: “Incumbe ao Relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No que que tange ao pedido de remessa ao Ministério Público, entendo desnecessário pois o Parquet, por intermédio da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosynete Lima de Oliveira, já tomou conhecimento dos acontecimentos relatados neste writ. Com estas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação, nos moldes dos artigos 932, III, do CPC/2015, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator